Tribunal: TJDFT
Processo: 0736138-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0736138-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA FATIMA FRANCELINO DE ASSIS EMBARGADO: PAULO CEZAR ALVES D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FERNANDA FATIMA FRANCELINO DE ASSIS em face do acórdão de ID 44967738, que conheceu do Agravo de Instrumento interposto por PAULO CEZAR ALVES e deu provimento ao recurso. A embargante requer a desistência do recurso no ID 46232071. É o relatório. DECIDO. Diante disso, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente recurso. A Secretaria para realizar as diligências necessárias para o arquivamento do feito. Brasília, DF, 2 de maio de 2023 14:13:08. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador